Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750600-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ELSON SARAIVA DE ARAUJO, ELSON SARAIVA DE ARAUJO 99795639153 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0729793-41.2018.8.07.0001), tendo como executados ELSON SARAIVA DE ARAUJO e ELSON SARAIVA DE ARAUJO 99795639153. Ao que consta dos autos, a agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, não constar a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator